Tribunal: CARF
Processo: 15586.720224/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017
SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de esquema fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a falta de declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a intenção do contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, como também do conhecimento do próprio esquema formulado para eximir-se do pagamento das obrigações tributárias, configurando-se a ocorrência de sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS E GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos; circunstâncias essas verificadas no caso dos autos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996, após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%, inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS

SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de esquema fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a falta de declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a intenção do contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, como também do conhecimento do próprio esquema formulado para eximir-se do pagamento das obrigações tributárias, configurando-se a ocorrência de sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS E GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos; circunstâncias essas verificadas no caso dos autos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996, após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%, inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720224/2018-11
ACÓRDÃO
3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017
SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de
esquema fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a
falta de declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a
intenção do contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos
fatos geradores das obrigações tributárias, como também do
conhecimento do próprio esquema formulado para eximir-se do
pagamento das obrigações tributárias, configurando-se a ocorrência de
sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS E
GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a
caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou
representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos
contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e
estatutos; circunstâncias essas verificadas no caso dos autos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
2

SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de
esquema fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a
falta de declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a
intenção do contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos
fatos geradores das obrigações tributárias, como também do
conhecimento do próprio esquema formulado para eximir-se do
pagamento das obrigações tributárias, configurando-se a ocorrência de
sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. SÓCIOS E
GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a
caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou
representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos
contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e
estatutos; circunstâncias essas verificadas no caso dos autos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
3
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 14-91.640, da 7a Turma da DRJ/POR:
Trata-se de Auto de Infração de PIS E COFINS, relativo ao ano-calendário de 2017,
lavrado em 22/10/2018, para exigir o crédito tributário abaixo detalhado,
totalizado em R$ 55.612,00:

O anexo Termo de Verificação Fiscal - TVF, parte integrante do Auto de Infração,
dispõe que o procedimento fiscal teve início em função de indícios de omissão de
informações em DCTF e falta de recolhimento de tributos federais no período.
Informa que foram baixadas a ECF e a EFD contribuição, e constatadas
divergências entre as declarações em DCTF e nas outras declarações, intimou-se a
empresa a prestar os pertinentes esclarecimentos, apresentando quadro
demonstrativo das divergências apuradas.
Aduz que informações internas da Receita Federal do Brasil – RFB indicavam que a
fiscalizada havia se utilizado dos serviços ilícitos da Alpha One Administradora de
Ativo/APPEX Consultoria Tributária Ltda, com vistas a não realizar o pagamento de
tributos. Intimada a confirmar a contratação destas empresas, a autuada não
respondeu. Reintimada, a impugnante informou que adquiriu créditos da dívida
pública externa brasileira junto à Secretaria do Tesouro Nacional e os utilizou para
quitação dos tributos, transcreve trechos da resposta da autuada. Informa ainda a
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
4
empresa que não declarou os débitos em DCTF em face da inexistência de campo
específico para efetivar a descrição e a ocorrência da modalidade de pagamento.
Alega também que os débitos objeto da fiscalização estão lançados em DIPJ,
DACON, EFD, Livros Contábeis e que foram quitados com o resgate dos títulos
públicos.
Intimado, o contribuinte recusou a apresentação do contrato firmado com a
Alpha One/Appex, alegando cláusula de confidencialidade, e confirma a aquisição
dos créditos junto a Alpha One/Appex, mas não apresenta comprovação.
Novamente intimada, constata-se que as respostas são elaboradas pela própria
Alpha One/Appex, constatando a fiscalização que o teor das respostas era o
mesmo apresentado em ações fiscais em outros contribuintes na mesma situação,
tudo elaborado pela Alpha One/Appex, trazendo, por amostragem, no TVF cópias
das respostas dadas por outros contribuintes sob fiscalização, com os mesmos
termos, no caso da Construsul assinada pelo proprietário da Alpha One/Appex,
que detinha procuração da impugnante.
Aduz o TVF:
Em resumo, a fiscalizada informou que não declarou em DCTF os débitos
apurados no período uma vez que inexiste campo próprio naquela declaração e
que detinha créditos da dívida pública externa, adquiridos de ALPHA ONE
ADMINISTRADORA DE ATIVOS, em desfavor da União que teriam sido utilizados
para quitação destes débitos. Negou-se a apresentar documentos que
comprovariam as aquisições dos supostos créditos (títulos da dívida pública).
...
Ainda durante o procedimento fiscal foi aberto procedimento de diligência no
sócio Antônio da Silva Vasconcelos, que foi intimado pessoalmente para se
apresentar à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória, que jurisdiciona a
Construsul com objetivo de prestar esclarecimentos acerca da quitação dos
débitos e do serviço contratado junto à APLHA ONE/APPEX.
O sócio administrador da Construsul não compareceu à Delegacia da Receita
Federal. Foi então lavrado Termo de Constatação esclarecendo ao sócio que
poderia figurar no polo passivo do lançamento tributário como responsável
tributário. De toda forma, o sócio Antônio da Silva Vasconcelos não se
pronunciou.
Restou claro, pelas respostas apresentadas que a ALPHA ONE/APPEX teve
participação direta no esquema de “quitação” fraudulenta de débitos da empresa
fiscalizada. Neste mesmo sentido o sócio da Construsul Antônio Vasconcelos não
atendeu a intimação para apresentar-se à fiscalização na Delegacia da Receita
Federal de Vitória para prestar os esclarecimentos necessários.
Não tendo transmitido ECD para o ano de 2017, intimada apresentou a empresa
Livro Diário e Razão em papel, concluindo a fiscalização que o mesmo era
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
5
imprestável, por trazer apenas parcialmente os registros contábeis relativos ao
ativo.
Posteriormente, recebeu por email em PDF a cópia digital dos livros, onde se
constatou a utilização de créditos adquirido da Alpha One/Appex, junta cópia de
trecho do Livro.
Reintimada, a empresa não apresentou os Livros devidamente assinados nem
esclareceu sobre a quitação dos tributos PIS e COFINS. Utilizou a fiscalização dos
livros enviados por email, onde se constata os valores de PIS e COFINS no período
objeto deste Auto de Infração, com a contrapartida do pagamento efetuada em
conta contábil onde foram lançados a crédito os títulos adquiridos da Alpha
One/Appex. Junta cópia de trechos dos livros com a comprovação do ora relatado.
Na sequência, apresenta resumo do acima explicitado, trata da impossibilidade da
compensação de tributos por falta de liquidez e certeza dos créditos,
transcrevendo legislação pertinente, resumindo procedimento adotado pela
impugnante:
1) Adquire supostos direitos creditórios junto à ALPHA ONE / APPEX; 2) Estes
direitos creditórios teriam por base títulos públicos; 3) A ALPHA ONE / APPEX
providencia a “quitação dos débitos” através da utilização dos direitos creditórios;
4) A cessionárias dos créditos recebem, como pagamento significativa parcela do
valor do débito liquidado nesta transação ( em outras fiscalizações identificou-se
que o valor padrão varia entre 70 e 75% do valor devido); 5) A fiscalizada
transmite a DCTF, sob orientação da ALPHA ONE/APPEX, sem os débitos
correspondentes.
Nota-se, que independentemente do nome dado à transação, trata-se da quitação
de tributos com supostos créditos , portanto, teríamos aí o instituto da
compensação; Trata em continuidade no TVF sobre a Compensação,
transcrevendo artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei no 9.430/96, aduzindo que
para que se proceda à compensação há exigência que o crédito seja líquido e
certo e que é explicitamente vedada a compensação que tenha como créditos os
títulos públicos.
Reforça que o contribuinte não apresentou nenhum documento comprobatório
do recolhimento dos tributos em questão, aduz acerca da impossibilidade da
quitação dos mesmos através de compensação embasada na Portaria SRF no
913/2002, argumentação trazida pelo impugnante, já que este ato normativo não
trata da hipótese debatida pelo contribuinte, transcreve trecho da Portaria.
Relata o TVF na sequência todo o procedimento adotado pela Alpha One/Appex
junto à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, as respostas e determinações
expedidas pela STN, medidas adotadas pela DRF de Vitória/ES, ficando
definitivamente estabelecido no âmbito administrativo que o esquema de cessão
de crédito financeiro pela Alpha One/Appex é um subterfúgio fraudulento com
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
6
vistas a suprimir ou reduzir tributos federais em conluio com as pessoas jurídicas
adquirentes dos supostos créditos financeiros.
Dispõe o TVF:
No presente caso, não restou provada a própria existência, quanto mais a liquidez
e certeza do suposto crédito financeiro e tampouco a possibilidade de sua
utilização para quitação de tributos, o que impede sua utilização para a
compensação de tributos, na forma do citado art. 170, do CTN.
Resume, acerca da Fraude:
DA FRAUDE FISCAL A tentativa de utilização de supostos créditos decorrentes de
Títulos da Dívida Pública, dos mais diversos tipos possíveis, para quitação de
tributos federais, tem sido recorrente no âmbito da Secretaria da Receita Federal.
A história sempre se repete. A empresa “detentora” de tais títulos comercializa
com outras pessoas jurídicas, devedoras de tributos junto à União, um suposto
“direito de crédito”, com deságio em relação ao valor “reajustado” do título.
Ocorre que esta história de crédito decorrente de títulos não é suficiente, por si
só, para extinguir a obrigação tributária da pessoa jurídica adquirente do crédito.
Sempre a segunda parte da operação depende da não informação ou da
retificação de informação contida nas declarações (DCTF, PGDAS-D ou Gefip)
pelas quais são constituídos os créditos tributários que se quer “quitar”.
Foi exatamente o que ocorreu no caso presente: a história-cobertura de “créditos
financeiros” passíveis de compensação dos tributos federais devidos, na prática se
converteu em não informação dos valores nas DCTF apresentadas pelo
contribuinte, sob o argumento da inexistência de campo próprio na DCTF para
indicar determinada operação de quitação de tributos.
O argumento, no entanto, é por si só raso demais. A DCTF tem campo próprio
para a indicação da compensação de tributos. O que não existe, e isso o
contribuinte não disse, é crédito válido a ser utilizado na compensação de tributos
federais, o que impôs a ele, contribuinte, como única alternativa, a não
informação dos tributos devidos na DCTF, o que impossibilitaria a cobrança dos
mesmos.
Por vezes, a operação de “compensação” depende da outorga por parte da
adquirente do crédito, de procuração eletrônica (ou a entrega de certificado
eletrônico) à cessionária do crédito, para que esta possa “representá-la junto à
Receita Federal”.
No presente caso, houve a outorga de procuração eletrônica do contribuinte ora
fiscalizado para o “cedente” dos supostos créditos financeiros.
Pelos fatos narrados e documentos analisados restou provado o artifício
fraudulento perpetrado pela pessoa jurídica indicada como cedente dos
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
7
hipotéticos créditos, com a participação da empresa fiscalizada com o fito de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
Informa a auditoria fiscal, em continuidade no TVF, que a DCTF é o documento
que comunica a existência de débito tributário e constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para exigência do referido tributo. Argumentou a
empresa que os débitos foram declarados em DIPJ, DACON e EFD e lançados nos
livros contábeis, porém dispõe a fiscalização que tais documentos tem caráter
meramente informativo e de registro das operações próprias da pessoa jurídica,
sem serem instrumentos de constituição dos créditos tributários. Trata de
transcreve diversos atos normativos sobre o tema, concluindo que a DCTF tem
campos para se informar pagamentos, compensação de pagamentos indevidos,
outras compensações, etc, devendo, no entanto, o contribuinte declarar ali os
valores efetivamente por ele devidos, o que não foi feito pela impugnante.
Trata a seguir no TVF da apuração do crédito tributário lançado, utilizando-se das
informações disponíveis não declaradas em DCTF, apurados nos Livros Diários e
Razão, bem como EFD contribuições e ECF transmitida através do SPED.
Sobre a multa qualificada aplicada, aduz que:
Com base nos fatos narrados, considerando a atitude dolosa dos envolvidos em
reduzir ou suprimir o montante dos tributos devidos, com uso de artifício
fraudulento, consistente no registro em sua contabilidade, em quatro
anoscalendário distintos (2014 a 2017), a informação de utilização de hipotético
crédito financeiro, ao tempo que não informava valor de tributo devido na DCTF,
aplica-se sobre os valores do crédito tributário constituído de ofício a multa de
ofício qualificada prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, com nova
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007.
Transcreve dispositivos legais pertinentes, e conclui:
Em razão da convicção firmada pela fiscalização quanto à intenção do
contribuinte em se eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei
caracterizada, de forma inequívoca, pela prestação de declaração falsa às
autoridades fazendárias, pela não inclusão de informação devidas acerca dos
tributos devidos na DCTF. Tais ações do contribuinte inserem-se no contexto de
fraude à fiscalização tributária, configurando o dolo necessário para a qualificação
da multa de ofício, aplicável aos fatos geradores objeto do presente auto de
infração.
Fato é que o contribuinte procedeu à redução dos valores dos tributos devidos
declarados nas DCTF (na verdade anulou os valores que seriam devidos), deixando
de inserir informação que sabia ser necessária para o conhecimento da
autoridade administrativa da ocorrência do fato gerador de tributo, com único
objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo devido.
Os fatos descritos, nos termos, do art. 71, I da Lei no 4.502, de 1964, caracterizam
a figura da sonegação, tendo em vista a tentativa, por meio de ação dolosa, de
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
8
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Já relativamente à responsabilidade tributária, dispõe o TVF acerca do contido no
art. 135, inciso III, do CTN, registrando:
Neste sentido, tendo em vista a utilização de meios fraudulentos para a quitação
de tributos federais, bem como a apresentação de declaração falsa à Receita
Federal (DCTF em desacordo com a contabilidade) verifica-se a hipótese prevista
no art. 135 III, sendo incluído como responsável tributário o sócio administrador
da empresa fiscalizada Antonio da Silva Vasconcelos, CPF no 282.718.907-00,
conforme cláusula quinta da 4o alteração contratual realizada em 06/08/2015
(Certificado JUCEES 16/10/2015).
Em continuidade trata do art. 124, inciso I, do CTN.
É também beneficiária do esquema fraudulento a ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ 57.787.087/0001-06, com poderes outorgados
mediante procuração, que participou ativamente dos procedimentos fraudulentos
adotados para evitar o pagamento de tributos por parte da fiscalizada, com
explícito interesse financeiro, visto que recebe parte dos valores dos débitos
quitados de forma fraudulenta. Na tentativa de esquivarse desta
responsabilidade, resposta à intimação da CONSTRUSUL, elaborada e assinada
pela ALPHA ONE, nega a apresentação da documentação comprobatória da
“venda” dos créditos, porém, nas diversas outras fiscalizações em curso sobre o
mesmo esquema fraudulento, constatou-se que os pagamentos recebidos pela
cessionária dos créditos são da ordem de 70% a 75% do valor do débito “extinto”.
Foi verificada também a ocorrência do art. 135, II do CTN uma vez dotada de
documento de procuração atuava como mandatária da empresa fiscalizada
também foi incluída como responsável tributário pelos tributos ora lançados.
Desta forma, foi também incluída como responsável tributário a ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, CNPJ 57.787.087/0001-06.
Cientificada, a empresa apresenta tempestiva impugnação, dispondo, em síntese,
que:
- Da inexistência de responsabilidade solidária do sócio Antônio.
É pacífico que não é sempre que a pessoa física pode ser responsabilizada por
débitos contraídos pela pessoa jurídica. A mera ausência de pagamento de
tributos não pode ser caracterizada como infração à lei, contrato social ou
estatutos, sendo necessário a prova que o administradora da pessoa jurídica
tenha se beneficiado pessoalmente com a inadimplência ou que tenha dissolvido
irregularmente a sociedade, para haver a caracterização de sua responsabilidade
tributária. Transcreve Súmula no 430 do STJ.
A mera afirmação unilateral do Fisco acerca da responsabilização solidária não
tem amparo no Direito positivo, porquanto acaba por menoscabar a própria
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
9
garantia constitucional da ampla defesa. Requer seja julgado insubsistente o Auto
de Infração em relação ao sócio Antônio da Silva Vasconcelos.
- Da inexistência de débito – da boa-fé da contribuinte – ausência de dolo ou
fraude.
A empresa foi vítima de uma grande “arapuca” montada pela empresa Appex e
sua “sucessora” Alpha One, que se diziam donas de créditos tributários, e num ato
de gestão empresarial a impugnante assinou contratos com as referidas
empresas, onde teria um benefício de 30% sobre os valores de tributos devidos,
que seriam pagos pela contratadas com seus ditos créditos, sem ter nunca
intenção de lesar o fisco. Sobre as contratadas, o tema não merece grandes
digressões, uma vez que é amplo o conhecimento por parte da Receita Federal do
Brasil - RFB do seu espúrio modus operandi.
Merece ser ressalvado que a impugnante na pessoa dos seus gestores, são
pessoas honestas, que foram ludibriadas e não cometeram qualquer ato de dolo
ou fraude para com a Fazenda Nacional, todos os ilícitos foram cometidos pela
Appex, não se utilizou de meios ardis a impugnante para suprimir ou reduzir
tributo, tendo informado sempre o fato gerador do tributo, qual seja, seu real
faturamento, e todas as contribuições objeto da autuação foram declaradas e
quitadas, não havendo nenhum valor devido a título de PIS e COFINS.
- Da natureza confiscatória da multa aplicada.
Transcrevendo a legislação que embasa a multa qualificada aplicada, dispõe a
impugnante que inexistiu qualquer ato doloso ou fraudulento de sua parte, não
havendo que se falar em duplicação da multa.
Mesmo que mantida no patamar de 75% ainda assim se tratará de multa com
natureza confiscatória. Transcreve art. 150, inciso IV, da Constituição Federal,
ementas de decisões do STF e TRF-3 e manifestação doutrinária.
Reportando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requer,
diante da inexistência de dolo ou prática de fraude, a anulação do Auto de
Infração ou a redução da multa ao patamar de 20%.
É a síntese dos autos.
A impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/RPO, em sessão de
26 de abril de 2019, tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2017 MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. CABIMENTO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadra nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinqüenta por cento.
SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
10
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de esquema
fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a falta de
declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a intenção do
contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias, como também do conhecimento do próprio esquema
formulado para eximir-se do pagamento das obrigações tributárias, configurando-
se a ocorrência de sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI.
MANDATÁRIOS. SÓCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES, REPRESENTANTES DE
PESSOA JURÍDICA.
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por sócios, diretores,
administradores ou representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da
responsabilidade tributária pessoal a essas pessoas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2017 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO. CABIMENTO.
Verificado comportamento doloso e fraudulento, que se enquadra nas condições
previstas na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a
aplicação do percentual de cento e cinquenta por cento.
SONEGAÇÃO FISCAL. CONLUIO. CONSTATAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A utilização pelo contribuinte, em conjunto com outras pessoas, de esquema
fraudulento para a tentativa de quitação de débitos tributários, a falta de
declaração dos respectivos valores devidos em DCTF, denotam a intenção do
contribuinte de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias, como também do conhecimento do próprio esquema
formulado para eximir-se do pagamento das obrigações tributárias, configurando-
se a ocorrência de sonegação e de conluio das partes envolvidas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. INFRAÇÃO DE LEI.
MANDATÁRIOS. SÓCIOS, ADMINISTRADORES, GERENTES, REPRESENTANTES DE
PESSOA JURÍDICA.
Constatados fatos e ações contrários à lei, praticados por sócios, diretores,
administradores ou representantes de pessoa jurídica, é correta a atribuição da
responsabilidade tributária pessoal a essas pessoas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO ANTÔNIO;
BOA-FÉ DA RECORRENTE CONSTRUSUL - AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAUDE;
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
11
NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA APLICADA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
I - Da inexistência de responsabilidade solidária do sócio Antônio
A recorrente aduz que a mera ausência de pagamentos de tributos não pode ser
caracterizada como infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo necessária a prova de que o
administrador da pessoa jurídica tenha se beneficiado pessoalmente com a inadimplência ou que
tenha dissolvido irregularmente a sociedade. A mera afirmação unilateral do fisco para fins de
responsabilização passiva agride a garantia constitucional da ampla defesa. Cita Súmula no 430 do
STJ.
No entanto, verifica-se que a situação fática apresentada pela fiscalização em seu
TVF, em resumo, é de que a empresa adquiriu supostos e inexistentes créditos tributários da
empresa Alpha One e os utilizou para quitação de seus tributos, sem que houvesse respaldo legal
para tanto, sem que declarasse em DCTF os valores de tributos efetivamente devidos, repetindo
tal procedimento em 4 anos-calendário seguidos, e, neste contexto, foi apurado o valor devido de
PIS e COFINS e lançado no presente Auto de Infração.
Assim, tendo em vista a conduta fraudulenta perpetrada pela recorrente, com
participação direta do sócio administrador, tudo que será tratado mais em detalhes na sequência
deste Voto e que foi disposto de forma objetiva no TVF, em parte abaixo transcrito, resta
demonstrado que não se trata de responsabilização solidária decorrente de ausência de
pagamentos de tributo, conforme alega a recorrente:
Neste sentido, tendo em vista a utilização de meios fraudulentos para a quitação
de tributos federais, bem como a apresentação de declaração falsa à Receita
Federal (DCTF em desacordo com a contabilidade) verifica-se a hipótese prevista
no art. 135 III, sendo incluído como responsável tributário o sócio administrador
da empresa fiscalizada Antonio da Silva Vasconcelos, CPF no 282.718.907-00,
conforme cláusula quinta da 4o alteração contratual realizada em 06/08/2015
(Certificado JUCEES 16/10/2015).
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
12
Nesse sentido, observa-se que a responsabilidade pessoal do sócio administrador,
nos termos do art. 135, III, do CTN, se aplica pela prática de ato ilícito, quando no exercício da
gerência. Este é o caso verificado nos autos do presente processo. Atos dolosos praticados pelo
contribuinte, cujo sócio administrador é o Sr. Antonio da Silva Vasconcelos, utilizando-se de
créditos não passíveis de compensação, impedindo o conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores dos tributos lançados, pela falta de declaração dos mesmos em DCTF.
Assim, como bem detalhado pela DRJ, não resta dúvida quanto à prática de atos
que constituem infração de lei, mormente pelo sócio administrador do contribuinte, o qual não
poderia alegar desconhecimento dos fatos apurados. Lembramos que a procuração outorgada
pela Construsul para a Alpha One foi assinada por Antonio da Silva Vasconcelos, consoante análise
das fls. 284 e 285.
Além disso, registre-se ainda que não há nos autos nenhum indício de desrespeito
ao seu direito constitucional à ampla defesa, conforme alega genericamente a recorrente.
Portanto, mantém-se como responsável solidário no presente Auto de Infração, o
sócio administrador Sr. Antônio da Silva Vasconcelos.
II - Da boa-fé da recorrente Construsul - Ausência de dolo ou fraude
A recorrente alega que foi vítima de uma “arapuca” das empresas Appex/Alpha
One, que nunca teve intenção de lesar o fisco, reconhece o procedimento fraudulento adotado na
quitação dos débitos, atribuindo às duas empresas que teriam cedido os créditos inexistentes a
conduta fraudulenta, e que não houve qualquer ato de dolo ou fraude cometidos pelos seus
gestores. Assevera ainda que, em momento algum se utilizou de meios ardis para suprimir ou
reduzir tributos, e que sempre informou o fato gerador do tributo, seu real faturamento.
No entanto, tem-se que quanto à configuração de sonegação e de fraude que levou
à qualificação da multa, é fato que estas devem ser demonstradas, não somente alegadas.
Ademais, a conduta da recorrente subsume-se aos conceitos, na medida em que
retardou, de maneira dolosa, o conhecimento por parte da autoridade tributária, da ocorrência
dos fatos geradores dos tributos devidos, mediante a inserção de informações inverídicas em
DCTF, incorrendo em sonegação fiscal.
Isso porque a recorrente buscou dar aparência de licitude ao fato, mediante
protocolo de requerimento de compensação de tributos federais com títulos públicos em
descompasso com a Lei no 9.430/96 e às normas procedimentais de compensação, incidindo na
fraude.
Dessa forma, verifica-se que o procedimento adotado pela recorrente, qual seja a
transmissão de DCTF com valores zerados ou inferiores ao devido, quer diretamente ou por meio
de procurador, quando há tributos devidos a serem declarados e recolhidos, constitui declaração
apresentada com falsidade, o que por si só já ensejaria a aplicação da multa qualificada.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
13
Nesse sentido, a fraude pela recorrente consiste na aceitação, de forma ilícita, de
valores atribuídos aos títulos públicos da dívida externa para quitação dos tributos devidos com
uma vantagem econômica (o deságio) do valor do tributo devido, com a concomitante prestação
de informações falsas em DCTF.
Assim, como já disposto fartamente no TVF, é sobejamente sabido que os alegados
títulos da dívida pública, caso eventualmente existam (não foi apresentado nenhum documento
que comprove sua existência física) não constituem meios hábeis para solver débitos de natureza
tributária. Inobstante tal fato, o contribuinte optou por aderir a esta prática fraudulenta, deixando
de recolher ao erário o tributo devido.
Também não é consentâneo alegar que houve compensação tributária uma vez
que, além de ilíquidos, em face de sua reconhecida inexistência, é um procedimento
expressamente vedado pela Lei 9430/96, no seu artigo 74.
Portanto, como bem detalhado pela DRJ, resta evidenciada a vontade da
recorrente, por meio de seu representante legal, de alcançar o resultado (in casu, fraude ou
sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo, não se acatando os termos da impugnação
apresentada quanto à conduta dos gestores da empresa.
III - Da natureza confiscatória da multa aplicada
A recorrente aduz que a multa qualificada contra si aplicada deveria ser afastada
porque a aplicação da multa de 150% resultaria em confisco, prática vedada pela nossa
Constituição.
No entanto, embora seja da mais alta relevância a questão da vedação ao confisco,
é necessário aqui esclarecer que este E. CARF não tem competência para afastar normas vigentes
com base em fundamento constitucional, entendimento esse cristalizado na Súmula CARF no 02.
Por outro lado, no ano de 2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023 que, dentre
outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de forma a reduzir a multa
qualificada para 100%, exceto nos casos em que for apontada a reincidência da conduta, hipótese
em que a multa de 150% ainda deve ser aplicada. Veja o novo texto legal abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.481 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720224/2018-11
14
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente
deve ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o
que prevê o artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-
questionamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 1087
DF CARF MF
Original